Tribunal: TCU
Processo: 008.394/2018-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurado pelo FNS/MS, em razão da impugnação parcial das despesas realizadas com os recursos do SUS transferidos à Município de Mata Roma/MA, na modalidade fundo a fundo.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde/Ministério da Saúde (FNS/MS), em desfavor do Sr. Gustavo Adriano de Matos Correa, ex-secretário municipal de saúde, e da Sra. Francisleide Coutinho Garreto, ex-secretária municipal de finanças, em razão da impugnação parcial de despesas de recursos do SUS, recebidos pelo Fundo Municipal de Saúde de Mata Roma/MA, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revel, para todos os efeitos, o Município de Mata Roma/MA, dando-se prosseguimento ao processo, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. julgar irregulares as contas do Município de Mata Roma/MA (CNPJ 06.119.945/0001-03), com fundamento no arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "c", 19, caput , e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 1o, inciso I, 209, inciso III, 210 e 214, inciso III, do RI/TCU, condenando-o ao pagamento das importâncias a seguir especificadas e fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias para que comprove perante este Tribunal, em respeito ao art. 214, inciso III, alínea "a", do RI/TCU, o recolhimento da dívida aos cofres do Fundo Nacional de Saúde, atualizadas monetariamente a partir das datas indicadas até a data do efetivo recolhimento e com o abatimento de valores acaso já satisfeitos, nos termos da legislação vigente: VALOR ORIGINAL (R$) DATA DA OCORRÊNCIA 18.600,00 24/10/2013 18.600,00 28/11/2013 22.320,00 27/12/2013 22.320,00 24/1/2014 11.160,00 7/3/2014 11.160,00 26/3/2014 11.160,00 23/4/2014 11.160,00 21/5/2014 11.160,00 2/7/2014 9.3. considerar revéis, para todos os efeitos, o Sr. Gustavo Adriano de Matos Correa (CPF XXX.409.803-XX) e a Sra. Francisleide Coutinho Garreto (CPF XXX.941.503-XX), dando-se prosseguimento ao processo, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 202, § 8o, do RI/TCU; 9.4. julgar irregulares as contas do Sr. Gustavo Adriano de Matos Correa (CPF XXX.409.803-XX) e da Sra. Francisleide Coutinho Garreto (CPF XXX.941.503-XX), com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", e §2o, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19, caput , e 23, inciso III, da mesma Lei, e com arts. 1o, inciso I, 209, incisos II e III, 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno do TCU, condenando-os, solidariamente, ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovarem, perante este Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Fundo Nacional de Saúde, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas até a data do recolhimento, e com o abatimento de valores acaso já satisfeitos, na forma prevista na legislação em vigor: VALOR ORIGINAL (R$) DATA DA OCORRÊNCIA 11.595,24 01/07/2013 39.448,03 01/07/2013 10.592,12 07/08/2013 40.366,34 20/08/2013 6.908,33 19/09/2013 5.622,26 07/10/2013 19.328,83 07/10/2013 6.842,53 23/10/2013 11.976,47 23/10/2013 34.125,79 18/11/2013 12.827,45 21/11/2013 6.001,61 13/12/2013 36.541,24 13/12/2013 22.956,16 22/01/2014 6.477,70 06/03/2014 9.5. aplicar à Sra. Francisleide Coutinho Garreto (CPF XXX.941.503-XX) e ao Sr. Gustavo Adriano de Matos Correa (CPF XXX.409.803-XX), individualmente, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno, no valor de R$ 30.000,00, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovar, perante este Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data deste Acórdão até a do efetivo recolhimento, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.6. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 219, inciso II, do RI/TCU, a cobrança judicial das dívidas caso não atendidas as notificações; 9.7. encaminhar cópia desta deliberação à Procuradoria da República no Maranhão, nos termos do § 3o do art. 16, da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas cabíveis; 9.8. enviar cópia deste Acórdão ao Fundo Nacional de Saúde e aos responsáveis, para ciência.